Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011013-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 021.840.081-09 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIELE FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.156.411-84 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
. VÍCIO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS NOVOS NÃO ANALISADOS.

IMPROCEDÊNCIA. NOVA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS APÓS INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO ELETRÔNICO DE MÉRITO. PRETENDIDA REANÁLISE DAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. A não apreciação de documentação juntada nos autos após inclusão do feito para julgamento eletrônico de mérito não constitui vício de omissão, uma vez que o embargante apresentou os alegados fatos novos em momento inoportuno.

02. Necessário desprover os embargos de declaração quando inexiste o vício de omissão no
decisium
impugnado, sobretudo quando as irresignações apresentadas se tratam apenas de mero inconformismo com a conclusão, que foi exposta fundamentadamente.

03. Embargos não acolhidos, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriano de Oliveira Teixeira

contra o acórdão prolatado na data de 04/06/2024, por esta Quarta Câmara Criminal, nos autos do
habeas corpus
n. 1011013-59.2024.8.11.0000
, para que
seja sanada alegada omissão existente no julgamento.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que não foi observada a declaração e petição juntadas nos autos na data de 04/06/2024, na qual a vítima afirmava não possuir “
medo que Adriano, solto, venha a lhe fazer algum mal contra ela ou seus filhos

(...)

e que o acontecido se trata de fato isolado
” (id. 218439687).

Ainda, destaca a ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que o embargante foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 12 da Lei n. 10.826/2003 e 147 (por duas vezes) do Código Penal, de modo que, caso seja condenado, será posto em regime diverso do fechado.

Requer, por conseguinte, a realização de novo julgamento, a fim de que os fatos novos sejam apreciados, de modo a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral da República apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração,
oportunidade em que foi requerida a rejeição do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Na espécie, o embargante postula a realização de novo julgamento nos autos do
habeas corpus
n. 1011013-59.2024.8.11.0000, porquanto a presente ação mandamental foi julgada à revelia dos documentos apresentados na data de 04/06/2024, os quais, a seu ver, caracterizariam fatos atuais.

Entretanto, não se observa o aventado vício do julgamento.

Em suma, a omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia, de modo que o presente recurso será útil para complementar o ato processual e conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Ou seja, o referido defeito diz respeito à falta de apreciação de causa de pedir ou pedido que tenha sido discutido nos autos.

Na hipótese em apreço, não obstante o embargante sustentar a existência de fatos novos capazes de conceder a ordem de
habeas corpus
, os quais não foram apreciados, verifica-se que a declaração da vítima e a petição foram protocoladas na data de 04/06/2024, às 11:26, quando o feito já se encontrava incluído em pauta para julgamento eletrônico de mérito, conforme se verifica das movimentações processuais registradas no Sistema PJe.

Assim, na ocasião da juntada dos documentos, o voto deste Relator já havia sido lançado nos autos para a análise dos demais membros desta Quarta Câmara Criminal, de modo que não há como se considerar omissa a prestação jurisdicional, visto que os fundamentos fáticos e jurídicos foram apresentados em momento inoportuno.

De todo modo, verifica-se que a declaração posterior da vítima, em confronto com a sua versão inicial dos fatos, a qual foi no caminho de que “
deseja representar criminalmente em desfavor
” (id. 211553663) do embargante, trata de questão meritória a ser discutida perante o Juízo da causa, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Por outro lado, no que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade e ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, destaca-se que tais matérias foram objeto do voto proferido por este Relator, conforme se verifica:

[...] Assim, disposta a imprescindibilidade da prisão preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, revela-se incabível a substituição da cautelar por outras medidas diversas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em face da probabilidade do paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) [...]
(id. 217867658).

Em síntese, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já apreciadas anteriormente, de modo que o
error in judicando
alegado pelo embargante deve ser arguido pela via recursal adequada e cabível, o que não ocorreu
in casu
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.230.807/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Posto isso,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024